Tribunal: TJBA
Processo: 8037277-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037277-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

Relator(a):
Ana Conceição Barbuda Ferreira

AGRAVANTE: JP & PHP ESPACO RECREATIVO E PEDAGOGICO LTDA

Advogado(s): TATIANA BARRETO CURCINO LEAO

AGRAVADO: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A.

Advogado(s):JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DO
FORO DE ELEIÇÃO
. POSSIBILIDADE
DE ALTERAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE CONFIGURADA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STJ.
FACILITAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Situação trazida à apreciação que refere ao declínio de competência para
o julgamento
de ação
de obrigação de fazer c/c indenizatória
para comarca
de eleição de foro pactuada entre as partes em contrato de adesão.

2. Sobre o tema, a jurisprudência do STJ “
reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça
” (
STJ - AgInt no AREsp: 1929563 RN 2021/0201676-6
).

3. Evidenciada a
discrepância
de capital social dos litigantes,
pelas bases de dados do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) das partes, colacionadas com a peça recursal,
deve ser facilitada a
busca do direito invocado, evitando o risco de dano o
estabelecimento de ensino a
gravante, que poderá ter a sua ação redistribuída para
outro Estado da Federação.

4. Decisão agravada reformada. Agravo de Instrumento provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Agravo de Instrumento nº

8037277-59.2024.8.05.0000
,

sendo Agravante
JP & PHP ESPACO RECREATIVO E PEDAG
Ó
GICO LTDA
e Agravado
(a)

SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A.

ACORDAM

os Julgadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER
para
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a decisão recorrida, mantendo a competência do juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas
para o processamento e julgamento do feito
,
nos termos do voto da Relatora.